Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703541-76.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAMIAO PINDAIBA DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Damião Pindaiba da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 61460193) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, consistente em impedir a cobrança de débito prescrito, inclusive por meios extrajudiciais. Em suas razões recursais (ID 61460195), sustenta o apelante ser indevida a cobrança extrajudicial de sua dívida, já prescrita, realizada pela apelada. Aduz que “embora a prescrição não atinja o direito subjetivo, ela atinge o direito de exigir a prestação, podendo-se concluir que TODOS os atos de cobrança ficam impedidos a partir de então, tanto judiciais quanto extrajudiciais”. Defende que “é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade do débito impugnado nesta demanda, bem como a imposição de obrigação de não fazer para a apelada, no sentido de abster de realizar cobranças referente ao débito questionado, por meio extrajudicial ou judicial”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reforma da r. sentença. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contraminuta (ID 62557523), a apelada requer, preliminarmente, a suspensão dos autos em razão do julgamento do recurso repetitivo REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264) pelo c. Superior Tribunal de Justiça, bem como o não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. A questão relativa à exigibilidade de dívidas prescritas em âmbito extrajudicial, bem como a possibilidade de inscrição do nome do devedor em plataformas digitais de renegociação de débitos, foi submetida ao c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do paradigma principal REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), na sistemática dos recursos repetitivos, sob relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, oportunidade em que a Corte determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria e estejam em trâmite na primeira ou segunda instância. Por pertinente, confira-se excerto da r. decisão proferida em 20/6/2024, in verbis: Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Assim, a suspensão do feito é medida que se impõe, tendo em vista que o presente caso se insere na matéria versada no aludido recurso repetitivo, porquanto a parte busca a declaração de inexigibilidade do débito prescrito exclusão do seu cadastro em plataforma digital de renegociação. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito até o julgamento do REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora